Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-28.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002447-28.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 458.528.041-34 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE OU REESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À MATÉRIA – TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -– DANO MORAL INEXISTENTE –
HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
–

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –

RECURSO DESPROVIDO.

Não configura dano moral, a suspensão do pagamento do auxílio-acidente ao segurado, quando a decisão estiver apoiada em perícia médica.

A fixação do quantum da verba honorária resta acertada para a fase de liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4o, inc. II, CPC/2015, por se tratar de sentença ilíquida.

Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, esclarecendo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MARCOS ANTONIO DE ARAUJO,
com o objetivo de que seja reformada reforma da sentença que julgou parcialmente
procedentes, os pedidos formulados na inicial, para declarar ao Recorrente o direito ao benefício auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício. E resolveu o mérito da causa, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O apelante recorre, quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, argumenta que
o recorrido agiu indevidamente ao negar o benefício a que fazia
jus
o autor, aduz ter cumprido todos os requisitos para recebe-lo.

Insurge quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência, ocasião em que pugna
para que sua aplicação seja sobre todo o proveito econômico da demanda (até a véspera da data da aposentadoria do segurado), mesmo que, pago de forma parcelada, de acordo com o proveito econômico da parte autora, como forma de remunerar o trabalho do advogado de forma justa, por fim, pleiteia
pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Ausente contrarrazões do
Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id 75097470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MARCOS ANTONIO DE ARAUJO
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que julgou parcialmente procedente os pedidos aduzidos na inicial, e deixou de condenar o recorrido – INSS ao pagamento de indenização por danos morais e questiona o arbitramento dos honorários advocatícios, conforme relatado.

Inicialmente, esclareço que não há que se falar no acerto ou desacerto da sentença no ponto em que concede o benefício do auxílio-acidente, uma vez que tal questão não foi objeto da insurgência recursal.

Pois bem.

Passo a análise quanto ao pedido de indenização por dano moral, decorrente da cessação do benefício previdenciário.

Ao examinar os autos, não vislumbro tal direito. Isso porque o simples indeferimento de benefício previdenciário, ou mesmo o cancelamento de benefício por parte do INSS, não se prestam para caracterizar dano moral.

Neste sentido, entendo que é inerente à Administração, a tomada de decisões, podendo, inclusive, ocorrer interpretação diversa de laudos, e somente se cogita de dano moral quando demonstrada violação a direito subjetivo e efetivo abalo moral em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou equivocado por parte da Administração, o que não é o caso.

Isso porque é prerrogativa da Autarquia Previdenciária indeferir requerimento administrativo de benefício quando entender ausentes os requisitos legais para sua concessão.

Logo, não é possível avistar a prática de ato ilícito que justifique a indenização perseguida.

Nesse entendimento, este Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis:

E M E N T A: PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – REJEIÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E DOCUMENTOS QUE ATESTAM A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO

CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a perícia judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

2. Não há como vislumbrar que o simples indeferimento do requerimento de concessão do auxílio-doença seja, por si só, o fator determinante dos alegados danos sofridos pela autora. A Autarquia Previdenciária agiu estritamente dentro da legalidade, sendo prerrogativa sua indeferir requerimento de benefício quando entender ausentes os requisitos legais para sua concessão.

3. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810. (TJMT,

Apelação n. 116303/2017 – Comarca da Capital, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator(a): DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data do Julgamento: 15-06-2020).
(NEGRITEI E SUBLINHEI)

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça e outros Tribunais de Justiça da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORATIVA - DEMONSTRAÇÃO, EM PARTE - AUXÍLIODOENÇA, NO PERÍODO DA INCAPACIDADE - CONCESSÃO DEVIDA - TERMO INICIAL PARA PAGAMENTO - INTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO - DANO MORAL - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - PARCELAS EM ATRASO - ART. 5.o DA LEI N.o 11.960/2009 - NÃO APLICAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, POR ARRASTAMENTO, DECLARADA PELO STF (ADI 4.357/DF) - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO INPC - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CARDENETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO CONFORME ART. 20, § 3.o E § 4.o, DO CPC (1973) - OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO N.o 111 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ - CUSTAS - ISENÇÃO DO INSS.

(...)

-
A negativa de concessão de benefício previdenciário não se traduz, por si só, em ato ilícito passível de gerar reparação por dano moral.
(...) (TJMG - Reexame Necessário-Cv 1.0024.14.171315-6/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2016, publicação da súmula em 01/06/2016) (NEGRITEI E SUBLINHEI)

Portanto, não merece ser acolhida a pretensão do apelante/autor acerca da indenização por danos morais.

No que concerne à fixação de verba honorária, sem a necessidade de postergar sua auferimento para somente em liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4o, inc. II, CPC/2015.

No presente caso, verifica-se que o Magistrado decidiu acertadamente

ao postergar

a fixação do quantum da verba honorária para a fase de liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4o, inc. II, CPC/2015, por se tratar de sentença ilíquida.

Isso porque, o magistrado, ao proferir sentença, não se deve ater a apuração de valores, mas sim aplicar as leis.

Não se trata de mero cálculo aritmético, pois a apuração do
quantum
devido no presente caso requer levantamento de valores retroativos eventualmente pagos para abatimento, incidência de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE e aplicação de variação de índice para correção monetária.

Nesse sentido:

E M E N T A: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ – PROVA MATERIAL E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO DO INSS - DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1) O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

2) comprovada a condição de trabalhador rural (segurado especial), bem como diante da demonstração da situação de inválida permanente do segurado, para o exercício da atividade que desenvolvia (trabalhador rural), deve ser concedido o benefício da aposentadoria rural por invalidez.

3) que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

4) O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for

vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
(TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 152978/2017 – Comarca de Juína, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS Data de Julgamento: 10-02-2020)

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Uma vez constatado a incapacidade total e permanente, a data de início do benefício consiste no dia imediato à cessação do auxílio-doença na hipótese em que este era anteriormente percebido.

O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”

Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.
(TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 17040/2017 – Comarca de Sinop, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18-09-2018)

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021